Tribunal: TJES
Processo: 5000545-98.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-98.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVANIR TRAMES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTES CHUVAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Não deve prosperar a alegação da recorrente da inaplicabilidade do artigo 176 da resolução 414/2010 da ANEEL, ao caso em tela, uma vez que, mesmo sendo tal dispositivo aplicado a casos de interrupção de energia elétrica por iniciativa da concessionária e não em caso de força maior, como o caso dos autos de fortes chuvas, tal artigo da resolução foi utilizado como prazo médio aplicável em analogia; 2 – Comprovado que a parte autora ficou por 66 horas sem energia elétrica, o que se mostra exagerado; 3 – Diante da dimensão da tempestade, a parte requerida sequer comprova que tenha deslocado pessoal de outras regiões do ESTADO, para concentração de trabalho nas áreas atingidas, o que seria o correto, para minimizar os efeitos da tempestade alegada; 4 - Dano moral no valor de R$ 4.000,00 se mostra RAZOÁVEL; 5 -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.